Tribunal: TJSP
Processo: 0000214-36.2020.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Sucumbentes na ação de origem representados por advogado indicado no âmbito do convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. Hipótese em que apenas um deles, admitido em triagem do serviço de assistência judiciária, figurou como beneficiário da gratuidade. Benefício concedido a um que não aproveita aos demais litisconsortes. Concessão

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Sucumbentes na ação de origem representados por advogado indicado no âmbito do convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. Hipótese em que apenas um deles, admitido em triagem do serviço de assistência judiciária, figurou como beneficiário da gratuidade. Benefício concedido a um que não aproveita aos demais litisconsortes. Concessão havida em caráter personalíssimo. Extinção da execução afastada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000214-36.2020.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante LUIZ
SERGIO ZANESCO JUNIOR, são apelados ADELINO BIARARA, LEANDRO
LÁZARO BIARARA, EVANDRO LUIS BIARARA, ANTONIO CARLOS
BIARARA, ANDRÉA CRISTINA BAIARARA RAMALHO, ELISANDRE
MARIA BIARARA DE JESUS, ADRIANA APARECIDA BIARARA, ANA
MARGARETH BIARARA DE LIMA e TERESA BALDI BIARARA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000214-36.2020.8.26.0601 -Voto no 11839
2
Apelação no 0000214-36.2020.8.26.0601
Apelante: Luiz Sergio Zanesco Junior
Apelado: Adelino Biarara e outros
Comarca: Socorro
Juiz de primeiro grau: Fábio Franco de Camargo
Voto no 11839
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Sucumbentes na ação de origem
representados por advogado indicado no âmbito do
convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. Hipótese em
que apenas um deles, admitido em triagem do serviço de
assistência judiciária, figurou como beneficiário da
gratuidade. Benefício concedido a um que não aproveita aos
demais litisconsortes. Concessão havida em caráter
personalíssimo. Extinção da execução afastada. Recurso
provido em parte.
RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta contra a r. decisão
de fls. 44/45, que acolheu impugnação e declarou extinto
incidente de cumprimento de sentença, “em virtude da
inexigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios”,
impondo ao exeqüente custas processuais e honorários
sucumbenciais no valor de R$ 500,00.
Alega-se, em síntese, que somente um dos
executados passou pela triagem no âmbito do convênio entre a
OAB e a Defensoria Pública, não fazendo jus, de toda sorte aos
benefícios da justiça gratuita, na medida em que é proprietário de
imóveis. Defende-se, assim, a exigibilidade do crédito em face do
coexecutado
ou,
subsidiariamente,
a
possibilidade
de
prosseguimento da execução em relação aos demais.
Recurso tempestivo, acompanhado de comprovante
de preparo e contrarrazoado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000214-36.2020.8.26.0601 -Voto no 11839
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Procede em parte o recurso.
Cuida-se de cumprimento de sentença proposto em
face de sucumbentes em processo judicial, condenados ao
pagamento de honorários advocatícios.
Restaram vencidos na lide de origem autores de
ação de obrigação de fazer. Dentre eles, segundo restou
incontroverso, apenas o coautor Adelino Biarara era beneficiário
da justiça gratuita, por decorrência do convênio entre a OAB/SP e
a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, embora o seu
advogado, indicado pelo serviço de assistência, também
houvesse representado os demais litisconsortes.
Sintomático
que
o
benefício
foi
objeto
de
impugnação dirigida somente contra Adelino Biarara (Processo no
0002273-70.2015.8.26.0601), a final rejeitada, tendo a decisão
consignado, na ocasião, que os bens relacionados pelo
impugnante não estavam em nome do impugnado e nem havia
comprovação de que tais geravam renda capaz de custear as
despesas do litígio (fls. 27/29), quadro fático que, ressalte-se, não
restou nos presentes autos.
Quanto ao demais coautores, ora executados, não
há notícia de deferimento do benefício legal em favor de qualquer
deles. Na verdade, decisão no feito principal havia determinado
que comprovassem os requisitos da gratuidade ou que
suportassem as custas iniciais, despesas processuais e taxa
previdenciária relativa às procurações juntadas (fls. 64).
Tendo cumprido parcialmente a segunda alternativa
da determinação, isto é, havendo recolhido a taxa previdenciária
(fls. 65/66), não há como presumir que os demais litisconsortes
também litigavam sob os auspícios da gratuidade.
Como se sabe, o benefício da justiça gratuita é
concedido em regra em caráter individual e personalíssimo, de
modo que a concessão em favor de um não aproveita aos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000214-36.2020.8.26.0601 -Voto no 11839
4
litisconsortes.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM CARÁTER
PERSONALÍSSIMO QUE NÃO APROVEITA AOS DEMAIS
LITISCONSORTES. ART. 509, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo, em apelação
interposta por apenas um litisconsorte, concedeu-lhe
assistência judiciária gratuita, mas estendeu aos demais os
benefícios, suspendendo, em relação a todos, o pagamento
dos honorários sucumbenciais.
2. A suspensão do pagamento dos honorários em razão da
gratuidade judiciária, concedida em caráter individual e
personalíssimo, não aproveita aos demais litisconsortes que
não obtiveram o favor.
3. Recurso Especial provido (REsp 1193795/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 03/08/2010, DJe 14/09/2010).
A hipótese, portanto, é de reforma da sentença, a
fim de que seja afastada a extinção do processo e determinado o
prosseguimento da execução em relação aos executados, com
exceção de Adelino Biarara.
Para tais fins, dou provimento em parte ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator